Tribunal: TJPA
Processo: 0000127-39.2009.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000127-39.2009.8.14.0136

APELANTE: JOSEILTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

PROCURADOR: HELSON CEZAR WOLF SOARES, HUGO LEONARDO DE FARIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 8843989

TEMA 1199.

DOLO. INEXIST
Ê
NCIA NA ESP
É
CIE. APELA
ÇÃ
O DA R
É
PROVIDA.

1. Sentença que condenou o
apelante pela prática do ato de improbidade administrativa consubstanciado na ausência de prestação de contas referente aos exercício de 2005 e 2006 com o Fundo de Desenvolvimento da Educação.

2

É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

3 - O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 843.989/PR (tema 1199), à unanimidade, fixou tese no sentido de que:1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10, 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

4 - Na nova redação do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 introduzida pela Lei 14.230/21, apenas restará configurado o ato de improbidade por ausência de prestação de contas se o responsável detinha todas as condições necessárias para efetivá-las, mas não o fez conscientemente, buscando a ocultação de possíveis irregularidades.

5 - In casu, não houve comprovação da existência do elemento subjetivo dolo na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades.

6 -
A Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela
Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOSEILTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás proferida em Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Canaã dos Carajás que julgou procedente o pedido para condenar o ora apelante pela prática de ato de improbidade administrativa consubstanciado em prestação de contas insuficiente relativa ao exercício 2005 e ausência de prestação de contas relativa ao exercício 2006, referente ao convênio FUNDEF, anos em que era Prefeito Municipal.

Na origem, segundo a petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa,

JOSEILTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA foi Prefeito Municipal de Canaã dos Carajás, de 01 de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2008.

Neste contexto, o Município de Canaã dos Carajás recebeu verbas do Ministério da Educação, durante o mandato do apelante, no valor de R$ 273.750,00 (duzentos e setenta e três e setecentos e cinquenta reais).

Todavia, o requerido não teria prestado contas referentes ao exercícios de 2005 e 2006, motivo pelo qual teria incorrido em ato de improbidade administrativa.

O requerido não foi localizado para fins de citação, motivo pelo qual fora determinada sua citação por edital e apresentada contestação pela Defensoria Pública na qualidade de curador.

O Juízo de 1º grau tornou sem efeito a citação editalícia para apresentação de contestação, determinando a intimação do requerido para apresentar defesa preliminar.

Não houve apresentação de defesa preliminar, motivo pelo qual o Juízo de 1º grau determinou a citação do requerido para apresentar contestação.

O requerido não apresentou contestação.

O Juízo de 1º grau julgou procedente a ação, com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de condenar JOSEILSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto nos arts. 10, caput, e 11, inciso VI, da Lei n. 8.429/92, pelo que aplico as sanções do art. 12, inciso III, da mesma lei: a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos; b) pagamento de multa civil no valor de R$ 821.089,42 (oitocentos e vinte e um mil, oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos); c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; d) ressarcimento integral do dano, ou seja, R$ 410.544,71 (quatrocentos e dez mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos), atualizado monetariamente pelo INPC, desde o ajuizamento da demanda, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação. Condeno em custas processuais o requerido, conforme precedente do STJ (REsp n. 845339), segundo o qual, vencida a parte ré, aplica-se in totum o art. 20 do CPC (hoje art. 82, § 2º, c/c art. 85, ambos do NCPC), na medida em que, à míngua de regra especial, emprega-se a lei geral, in casu, o Código de Processo Civil, bem como ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

Inconformado,
JOSEILTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA interpôs apelação em que argui preliminar de nulidade da sentença em razão de não ter ocorrido sua intimação para apresentar alegações finais.

Argui, ainda, preliminar de incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento da ação de improbidade administrativa por ausência de prestação de contas de convênio celebrado com Fundo vinculado à União Federal.

No mérito, defende não ter restado configurado má-fé ou dolo, essencial a caracterização do ato de improbidade administrativa.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para acolher as preliminares alegadas e, não sendo o caso, reformar a sentença para julgar improcedente a ação de improbidade administrativa.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pela baixa dos autos em diligência, a fim de que seja intimada pessoalmente o Município de Canaã dos Carajás acerca da sentença apelada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Apesar das preliminares suscitadas pelo apelante, verifico questão que torna desnecessária sua análise.

Com efeito,
a Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa e o e. STF quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022
[1]
, por unanimidade o Plenário Virtual admitiu novo Tema e Repercussão Geral (TEMA 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Por sua vez, a Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela
Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS AO ANO DE 2008 PELO TCM/PA. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. RELATÓRIO DE CONTAS E RESPECTIVO JULGAMENTO QUE NÃO FAZEM REFERÊNCIA ALGUMA A OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU A ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AÇÃO AJUIZADA COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM VALORES CORRESPONDENTES A SOMATÓRIA DOS PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO APRESENTADOS. DECISÃO ACOLHENDO O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/21. TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA LEI. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO TCM/PA NEM PELO PARQUET DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DE DANO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS POR FORÇA DO ART. 16 DA LEI 8.429/92 COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(12152798, 12152798, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, Publicado em 2022-12-14)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RAZÃO DE DESVIO DE FINALIDADE DESTINADA AO BEM PÚBLICO (art. 9, IV e art. 11, I da lei nº 8.429/92). PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Pelo exposto, ante tais considerações, impõe-se a extinção do feito com resolução do mérito, reconhecendo-se a prescrição intercorrente em favor dos apelantes FRANCINETE DANTAS MALCHER, LUCENILDA DU MONTE DE LIMA, ELENILSON PASSOS DE ARAUJO e MALAQUE MAUD SOBERAY.

(11309642, 11309642, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-04)

Feitas estas considerações, não resta dúvida de que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, o qual alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador, autorizou a aplicação imediata das disposições da Lei 14.230/2021 aos processos de improbidade administrativa em curso.

Essa possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa em decorrência dos princípios do direito administrativo sancionador, veio expressa no art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa, inserido pela Lei n. 14.230/2021, que determina a aplicação do princípio constitucional específico ao sistema da improbidade. Colha-se:

“Art. 1º
O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Para além das premissas acima, há de se considerar que, historicamente, a aplicação do art. 5º, XL da CRFB (irretroatividade da lei se há prejuízo ao réu), impediu a aplicação retroativa da Lei de Improbidade Administrativa à época (Lei n. 8.429/1992) para punir fatos praticados antes de sua vigência, em razão do seu caráter sancionatório e gravoso, é preciso, agora, reconhecer a retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 que sejam consideradas benéficas aos acusados de improbidade.

Colham-se exemplos de julgados referentes a irretroatividade da Lei de Improbidade Administrativa mais gravosa (sancionada no ano de 1992) no c. STJ: REsp 1.153.656/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18.05.2011; REsp 1.206.338/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18.12.2013; REsp 1.129.121/GO, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15.03.2013.

Assim, a Lei Federal nº 14.230/2021 alterou a Lei Federal nº 8.429/1992 instituindo a exigência do dolo para configuração do ato de improbidade administrativa:

Art 1º. (...)

§3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”.

Desta forma, o caso em apreço diz respeito a

prestação parcial de contas do exercício 2005 e ausência de prestação de contas referente ao exercício 2006, no que diz respeito ao convênio celebrado pelo Município de Canaã dos Carajás com o Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação.

Neste contexto, além de exigir o elemento volitivo doloso, a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa ainda exige a necessidade de prova de que o gestor detinha condições de prestar as contas, bem como que não o fez a fim de ocultar irregularidades:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

Portanto, no caso em apreço, além da ausência de prova do dolo, igualmente não houve a prova de que o gestor detinha condições de prestar contas e que não o faz a fim de ocultar irregularidades.

Desta forma, inexistindo a demonstração de conduta dolosa a ser atribuída ao Recorrente, acerca da ausência de prestação de contas, deve a ação ser julgada improcedente em relação ao Apelante.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO
. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 8843989

TEMA 1199.

DOLO. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE
. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER A RÉ. I - Depreende-se dos autos que a ré foi condenada pela prática do ato ímprobo capitulado no art. 11, VI, da lei 8.429/92, na sua redação original, antes das alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/21. II - O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 843.989/PR (tema 1199), à unanimidade, fixou tese no sentido de que:1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10, 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. III - Na nova redação do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 introduzida pela Lei 14.230/21, apenas restará configurado o ato de improbidade por ausência de prestação de contas se o responsável detinha todas as condições necessárias para efetivá-las, mas não o fez conscientemente, buscando a ocultação de possíveis irregularidades.
IV - In casu, não houve comprovação da existência do elemento subjetivo dolo na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades. V - Apelação da ré DILZA MARIA PANTOJA CORREA a que se dá provimento para absolvê-la, com base no art. 11, inc. VI, com a nova redação dada pela Lei 14.230/21.

(TRF-1 - AC: 00329663420134013900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO ARTUR MEDEIROS RIBEIRO FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: PJe 19/04/2023 PAG PJe 19/04/2023 PAG)

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – AFASTADAS – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DOLO, ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE PROVAS
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A competência da justiça federal se dá em razão da pessoa e não da matéria, sendo certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça afirmou a necessidade de um distinguishing das súmulas 208 e 209 da Corte da Cidadania, quando aplicadas no âmbito cível, pois, tal hipóteses de competência foram fixadas em matéria penal. 2. “Nas ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal”. ( CC 74764/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2020, DJe 28/10/2020
). 3. Ausente o elemento subjetivo dolo, tipicidade e comprovação dos atos ímprobos, a manutenção da sentença de improcedência da ação de improbidade administrativa é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

(TJ-MT 00003564920098110017 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI, DA LEI Nº 8.429/92. PREFEITO. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE A ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DADA PELA LEI Nº 14.230/21. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA
. 1. Nos termos da Lei nº 8.429/92, alterada pela redação dada pela Lei nº 14.230/21, o art. 11, VI, constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública toda ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, caracterizada, por deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. 2. Assim, para que se configure ato de improbidade que afronte os princípios da administração pública, após a alteração da Lei nº 8.429/92, se faz necessária a comprovação do dolo específico na conduta do agente, qual seja a demonstração nos autos de que a omissão da prestação de contas tem como intenção escamotear irregularidades no trato com a coisa pública.
3. Não havendo provas nos autos no sentido de que o requerido deixou de prestar contas com o propósito específico de não revelar ilicitudes na gestão com a coisa pública, impõe-se a reforma do decisum para afastar a condenação nas penas do art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa pela prática de ato ímprobo previsto no art. 11, VI, da mesma Lei, ante a aplicação retroativa da norma mais benéfica.
4. Apelação do requerido a que se dá provimento.

(TRF-1 - AC: 10001925020174014301, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 10/03/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO a APELAÇÃO, para reformar a sentença apelada e julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

Belém, _____ de _____ de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2024